Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. TESE CONTRÁRIA ÀQUELA FIXADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETIVIVO (TEMA 677). REJULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.820.963/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos – Tema 677, ocasião em que revisou o entendimento anteriormente adotado, para fixar a tese de que "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
2. Diante da mudança no entendimento, a pretensão do recorrente deve ser acolhida ou seja, o depósito judicial em garantia do juízo não interrompe a fluência dos encargos da mora previstos no título executivo.
3. Diante do paradigma jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), faz-se necessária a revisão do julgamento. Somente assim será possível preservar a integridade da jurisprudência e a segurança jurídica.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.